Tribunal: TJMT
Processo: 1020050-07.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020050-07.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CELIA PINHO DA SILVA - CPF: 028.003.341-93 (APELADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO DO BANCO EM REGULARIZAR CONTRATO E LIBERAR BOLETO. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de obrigações de fazer c/c indenização por dano moral, movida por consumidora que, após purgar a mora em ação de busca e apreensão, não teve o contrato atualizado, os boletos disponibilizados ou o gravame transferido pelo banco réu. A decisão de origem confirmou a tutela de urgência e condenou o réu a regularizar o contrato, viabilizar a baixa do grave junto ao DETRAN/MT e pagar R$ 6.000,00 por dano moral, além de multa diária pelo descumprimento da obrigação. A instituição financeira recorre, alegando inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral, desnecessidade de astreintes e pleiteando a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se, após o purgação da mora, cabia ao banco promover a atualização do contrato e a liberação de boletos para pagamento; (ii) saber se a omissão do banco configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral; e (iii) saber se é cabível a imposição de multa cominatória e se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

Comprovada a purgação da mora, cabia ao banco, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), viabilizar a continuidade do cumprimento da obrigação contratual pelo autor. A omissão em liberar boletos e regularizar o grave configurou falha na prestação do serviço,.A conduta extrapolou o mero aborrecimento, afetando a rotina e a segurança jurídica do autor, caracterizando dano moral indenizável. A multa cominatória imposta é legítima, pois visa garantir a efetividade da decisão judicial e prevenir o descumprimento reiterado das obrigações. O valor de R$ 6.000,00 estabeleceu o título de dano moral observando os critérios de proporcionalidade, capacidade econômica do réu e caráter pedagógico da segurança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É dever do banco credor viabilizar a regularização contratual e disponibilizar meios para o adimplemento das parcelas vincendas. A omissão do banco em atualizar o contrato e liberar boletos caracterizados por falha na prestação do serviço, ensinando o dever de indenizar por dano moral. É legítima a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento da obrigação de fazer judicialmente”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 14; PCC, art. 373, II; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 2o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAC n. 1026326-51.2024.8.11.0003
, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Votorantim S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move Ana Celia Pinho da Silva, julgou procedentes os pedidos da inicial, para confirmar a tutela, e condenar a parte ré a proceder a atualização do extrato das parcelas no contrato, com a devida regularização do saldo sem juros e multa e viabilização da baixa do gravame junto ao DETRAN/MT, caso o veículo esteja quitado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$6.000,00 a título de dano mora. Determinou que os juros moratórios devem incidir a partir dos pagamentos efetuados pela autora (Súmula 54/STJ), e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), ou seja, com base na Lei 14.905/2024, aplica-se: (I) até sua vigência, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC; (II) após sua vigência, juros pela taxa SELC e correção pelo IPCA, de forma não cumulativa. Por fim, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, diante da ausência de quitação integral do contrato que justifique a baixa do gravame e ausência de comprovação de dano moral, pois não se ultrapassou o mero aborrecimento.

Sustenta a desnecessidade de imposição de astreintes, uma vez que o gravame foi baixado tempestivamente por iniciativa da instituição financeira. Requer a improcedência da ação, e, pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, e que eventual condenação observe a atualização exclusiva pela taxa SELIC.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 297299911), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Celia Pinho da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face do Banco Votorantim S.A
.
, alegando que firmou contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo automotor junto ao réu, referente ao bem “
TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4, placa NIZ-1374”
.

Em virtude da inadimplência, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão. Contudo, a autora, exercendo o direito previsto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, promoveu a purgação da mora, com depósito judicial, conforme demonstrado nos autos da referida ação de busca e apreensão n. 1039079-77.2023.8.11.0002.

Argumenta que após o deferimento do pedido e a liberação do veículo em seu favor, a autora buscou continuar com o adimplemento regular do contrato. Todavia, o banco réu não atualizou o contrato nem baixou o gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN/MT, tampouco disponibilizou os boletos bancários ou alternativas para quitação das parcelas vincendas.

Aduz que realizou diversas tentativas de regularizar sua situação, mas não obteve sucesso no acesso a canais de pagamento, uma vez que o sistema do banco continuava a indicar a existência de gravame ativo, impedindo a visualização de boletos. Essa omissão, segundo ela, caracteriza falha grave na prestação dos serviços.

Sustenta que tal omissão lhe causou transtornos significativos, caracterizados pela insegurança quanto à possibilidade de nova busca e apreensão, restrições administrativas no órgão de trânsito e prejuízos à sua rotina pessoal e financeira. Afirma que a conduta do réu extrapola o mero dissabor cotidiano e configura abalo moral indenizável.

A autora requer a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata disponibilização dos boletos de pagamento e baixa do gravame. Ao final, a confirmação da obrigação de fazer, com a devida atualização contratual e retirada do gravame, assim como indenização por dano moral.

O douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, para confirmar a tutela, e condenar a parte ré a proceder a atualização do extrato das parcelas no contrato, com a devida regularização do saldo sem juros e multa e viabilização da baixa do gravame junto ao DETRAN/MT, caso o veículo esteja quitado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$6.000,00 a título de dano mora. Determinou que os juros moratórios devem incidir a partir dos pagamentos efetuados pela autora (Súmula 54/STJ), e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), ou seja, com base na Lei 14.905/2024, aplica-se: (I) até sua vigência, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC; (II) após sua vigência, juros pela taxa SELC e correção pelo IPCA, de forma não cumulativa. Por fim, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, diante da ausência de quitação integral do contrato que justifique a baixa do gravame e ausência de comprovação de dano moral, pois não se ultrapassou o mero aborrecimento.

Sustenta a desnecessidade de imposição de astreintes, uma vez que o gravame foi baixado tempestivamente por iniciativa da instituição financeira. Requer a improcedência da ação, e, pleiteia, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, e que eventual condenação observe a atualização exclusiva pela taxa SELIC.

Pois bem. De proêmio, verifico que se trata de relação de consumo entre as partes.

A controvérsia gira em torno da conduta atribuída ao réu, que, após a purgação da mora pela autora, não teria procedido à devida atualização do contrato de financiamento nem tampouco viabilizado a baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo, impossibilitando o acesso a boletos para adimplemento das parcelas vincendas.

Comprovado nos autos que a parte autora purgou a mora no bojo da ação de busca e apreensão n. 1039079-77.2023.8.11.0002, com a subsequente restituição do bem em 07/02/2024, cabia ao banco demandado, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), promover a regularização das obrigações remanescentes e a imediata viabilização de sua execução por parte da devedora.

Com efeito, restou incontroverso que a autora, após o deferimento da restituição do veículo no bojo da ação de busca e apreensão (processo n. 1039079-77.2023.8.11.0002), buscou adimplir regularmente as parcelas vincendas, sendo impedida por desídia do banco réu em liberar os boletos de pagamento e atualizar o registro fiduciário do bem automotor.

Essa omissão caracteriza violação clara aos deveres anexos da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil), em especial aos deveres de lealdade, cooperação e informação.A inércia do banco configurou verdadeira falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A alegação de que a purgação da mora se deu por meio de depósito judicial que não teria sido levantado automaticamente não é apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira, pois a restituição do bem ao devedor pressupõe, logicamente, o reconhecimento de sua legitimidade para retomar as obrigações contratuais sob as condições previamente pactuadas.

Relativamente à multa cominatória fixada na sentença – no valor diário de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, entendo plenamente cabível a sua manutenção, uma vez que visa compelir o réu ao cumprimento célere da obrigação judicialmente reconhecida, prevenindo a perpetuação da inércia e assegurando efetividade à prestação jurisdicional.

Ressalte-se que a alegação genérica de cumprimento espontâneo posterior à propositura da ação não afasta a legitimidade da multa.

Outrossim, inexiste nos autos comprovação robusta e tempestiva de que a parte ré tenha promovido integralmente as providências determinadas de forma voluntária e dentro do prazo legal. Assim, a multa cumpre função legítima, inclusive pedagógica, sem acarretar enriquecimento ilícito da parte autora.

Quanto ao dano moral, assiste razão à sentença ao reconhecer que a conduta da instituição extrapolou o mero aborrecimento, afetando negativamente a esfera jurídica da autora, impedida de acessar seus próprios boletos de pagamento e submetida a constrangimentos derivados de informações desatualizadas no sistema digital da financeira, conforme comprovado nos autos.

É o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidora que alegou fraude em contratação de empréstimos e transferência bancária não autorizada. A sentença declarou a inexistência da relação contratual, condenou o banco ao pagamento de indenização por dano material e moral, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por contratação fraudulenta realizada por terceiro, no âmbito de sua plataforma digital; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da conduta e dos danos experimentados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive quanto a fraudes praticadas por terceiros em ambiente bancário, conforme Súmula 479 do STJ.

O banco não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se desincumbindo do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

Comprovada a inexistência de autorização da consumidora para as operações, reconhece-se a falha na prestação do serviço.

A contratação fraudulenta por terceiro, sem a adoção de mecanismos eficazes de segurança pela instituição bancária, constitui defeito do serviço prestado.

A indenização por danos morais deve ser adequada à extensão do dano, à capacidade econômica do ofensor e ao caráter pedagógico da medida, sendo majorado o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral.

Tese de julgamento:1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiro, por se tratar de fortuito interno. 2. A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada em caso de conduta gravemente lesiva ao consumidor.” (
RAC n. 1026326-51.2024.8.11.0003, minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025)
.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado em R$ 6.000,00.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 6.000,00 pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a fabricante e a concessionária de veículos à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Por derradeiro, quanto aos consectários legais, aplica-se integralmente o disposto na Lei no 14.905/2024, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, devendo incidir a taxa SELIC para fins de juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária, sem cumulação, assim como foi determinado na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% sob o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025